Tribunal: TJDFT
Processo: 0725092-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART 1015, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A decisão que indefere a remessa do recurso de apelação a este Tribunal, em razão da ausência de citação da devedora e a consequente não apresentação de contrarrazões, não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. Logo, inexiste contradição na decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.
2. Agravo interno não provido.